Tribunal: TJDFT
Processo: 0752770-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DA GENITORA. ALIMENTANDO. FILHO MENOR IMPÚBERE. OBRIGAÇÃO INERENTE À MATERNIDADE. ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE, PONDERADA A RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades da alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), aferidas mediante ponderação da razoabilidade, e, como corolário dessa equação, sua fixação deve ser governada pela apuração viabilizada pelos elementos de prova coligidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma de serem coadunadas com a capacidade da obrigada e com que é possível de fomentar ao destinatário da verba para o custeio de suas necessidades e para fruição do padrão de vida compatível com a sua condição social.
2. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com a posição social e econômica dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe deve ser fomentado pela genitora.
3. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente e medianamente a alimentante com a atividade que desenvolve como profissional autônoma em país estrangeiro, notadamente diante da alegação de desemprego, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser auferido conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ela suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades do destinatário da verba, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
4. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade da alimentante, revelando-se passível de ser suportada pela obrigada e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais do destinatário da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade do alimentando e capacidade contributiva da alimentante, deve sua expressão ser mantida, pois alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade da alimentante e às necessidades do alimentando.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.